Tribunal: TJPA
Processo: 0433638-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0433638-06.2016.8.14.0301
APELANTE: REGINA CELIA ARAUJO SILVA

APELADO: ANDREA GORETE PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPOSTA NÃO APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA NA ORIGEM, DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS AUTÔNOMOS. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO STJ, CRISTALIZADO NA TESE N.º 06 DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (EDIÇÃO N.º 128 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES). OMISSÃO SANADA PARA EXCLUIR DO ACÓRDÃO EMBARGADO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n.º 0433638-06.2016.8.14.0301

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
/ EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE/APELANTE: REGINA CELIA ARAUJO SILVA

ADVOGADO(A): JOSE MARIA TUMA HABER – OAB/PA 1.087

EMBARGADO/APELADO: ANDREA GORETE PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): TATIANE RODRIGUES DE VASCONCELOS – OAB/PA 16.871

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. NUM. 2713202 - Pág. 1-6 e ID. NUM. 2661527 - Pág. 1-2

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

REGINA CELIA ARAUJO SILVA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de
Acórdão

proferida pela 1ª Turma de Direito Privado sob os
IDs. 2713202 - Pág. 1-6 e ID. NUM. 2661527 - Pág. 1-2
,
negando provimento
ao seu recurso principal de Apelação
e mantendo incólume sentença
proferida pelo juízo singular nos autos de Embargos à Execução, lavrada nos seguintes termos:

“Vistos.

Regina Célia Araújo Silva ajuizou Ação de Indenização em face de Andréa Gorete Pinheiro Oliveira.

Em manifestação inaugural, foi determinado o recolhimento das custas processuais. Contudo, apesar de devidamente intimado, a demandante não recolheu as custas devidas, consoante certidão de fl. 59.

E o relato necessário. Decido.

O art. 321, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de indeferimento da inicial caso o autor não apresente os requisitos indicados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Neste caso, ao considerar que o autor não cumpriu o determinado, visto que não apresentou o exigido, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 290, do NCPC.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquive-se.”

Em suas razões, a embargante alega primeiramente que o acórdão embargado é contraditório ao afirmar que, “em decisão de Id. 2114236 – Pág 5, o Juízo
a quo
, pelos fundamentos já expostos no anterior Despacho de Id. 2114235,
INDEFERIU
o benefício da justiça gratuita e determinou a intimação da parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhesse as custas processuais, sob pena de extinção do feito”, quando, em verdade, não teria havido decisão interlocutória expressa de indeferimento de gratuidade da justiça, mas apenas reiteração de despacho anterior, para que a autora comprovasse os pressupostos para a concessão da gratuidade.

Argumenta então,
in verbis
:

“Dentro desse contexto jurídico verifica-se de que o MM. Juízo prolatou da sentença de extinção do feito, não apreciou os pressupostos legais para a concessão ou não dos benefícios da gratuidade da justiça pleiteada pela recorrente, limitando-se o Juízo “a quo” em sempre ordenar o pagamento das custas, sob pena de extinção.

Portanto, não estando presente a decisão interlocutória de indeferimento das benesses da gratuidade da justiça, não comportaria a extinção prematura do processo de defesa da recorrente. Até porque se houvesse a decisão de indeferimento do pleito da recorrente, comportaria a interposição de Agravo de Instrumento ou até mesmo pedido de parcelamento das custas processuais, conforme estabelece o artigo 98, § 6º, do CPC. (sic)”

Desse modo, entende que o acórdão embargado foi contraditório e omisso quanto às provas dos autos em favor da recorrente, eis que teria ignorado o fato da inexistência de decisão interlocutória expressa de indeferimento da gratuidade da justiça.

Em seguida, a embargante alega omissão do julgado quanto à análise da prova de hipossuficiência econômica da recorrente, a saber, a DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONOMICA juntada por ocasião do ajuizamento dos presentes Embargos à Execução.

Por fim, a embargante reclama que a
condenação de honorários de sucumbência “arbitrados extra petita – fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do causídico da parte apelada – fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que, em se tratando de sucumbente mínimo, tendo recorrido, e não logrado proveito na fase recursal, fixa-se os honorários à parte contrária, reverenciando a proporcionalidade, naquele valor em que seriam fixados no caso de provimento do apelo.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões e contradição apontadas e
anular a sentença pela ausência de decisão interlocutória de indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pela recorrente, determinando seja a verba honorária de sucumbência seja fixada em patamar que obedeça aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Instada, a parte recorrida roga pelo não conhecimento do recurso ante sua notória inadimissibilidade, eis que analisado o
decisum
desafiado, não há omissão ou contradição que justifique a oposição dos presentes aclaratórios, restando nítida
a intenção do Embargante em rediscutir a matéria de mérito, motivo pelo qual devem ser sumariamente rejeitados os Embargos de Declaração pela inadequação da via eleita.

Ao final, requer a condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o suficiente relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como sabido, os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, de
contornos rígidos (fundamentação vinculada),
cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, somente desafiando a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

“Omissa” é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para o julgamento. E “contraditória” é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo.

Em síntese,
os dois primeiros argumentos do embargante são: (I) de que há omissão ou contradição
porquanto o acórdão embargado não observou o fato de que não houve o indeferimento da gratuidade da justiça através de decisão interlocutória, que contribuísse para a extinção da petição inicial em decorrência do não recolhimento das custas processuais por parte da recorrente, e; (II)
de que há omissão porque
o acórdão embargado não apreciou a Declaração de Hipossuficiência Econômica juntada pela autora.

Por conseguinte, analisando esses dois primeiros argumentos do embargante, entendo que os presentes aclaratórios não merecem ser acolhidos.

Inexiste no Acórdão atacado a omissão apontada, eis que, na fundamentação do
decisum,
os detalhes da controvérsia foram cuidadosamente explanados e sopesados, assim como foram indicados os diplomas legais, os princípios informadores e a jurisprudência (Súmula n.º 06 do TJE-PA) que conduziram à conclusão do pronunciamento jurisdicional.

Igualmente, inexiste no v. acórdão a contradição apontada, uma vez que tais pontos foram decididos de forma coerente com os fundamentos. Com efeito, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A primeira omissão
/contradição invocada pela embargante baseia-se em frágil e equivocado argumento de ausência de decisão expressa de indeferimento da gratuidade da justiça, como se tal fosse rigorosamente necessária.

Contudo, é decorrência lógica da determinação para recolhimento de custas que, passado pelo crivo do magistrado, o anterior pedido de assistência judiciária gratuita fora negado, devendo ter sido essa decisão, portanto, tomada como o marco para a contagem de prazo para eventual interposição de Agravo de Instrumento.

Assim, como já exposto no acórdão embargado, o despacho de Id. Num. 2114236 - Pág. 5 possui claro conteúdo decisório de indeferimento da justiça gratuita, na medida que adverte o autor a recolher as custas sob pena de extinção do feito.

Quanto à alegação de omissão sobre a Declaração de Hipossuficiência apresentada pela autora, expressei meu livre convencimento no seguinte trecho do acórdão:

“No caso em análise, constato que o Juízo a quo, possuindo dúvidas acerca da insuficiência de fundos suscitada pela parte embargante, ora recorrente, agiu de forma escorreita ao oportunizar que a parte comprovasse a hipossuficiência alegada para, somente após, decidiracerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, devidamente instada, a parte apelante não comprovou a hipossuficiência econômica aduzida, apenas se limitando a alegar que estava desempregada e que possuía renda mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) que recebia a título de pensão do ex-marido, entretanto, sem acostar aos presentes autos qualquer prova das alegações formuladas,
na medida em que apenas apresentou declaração de próprio punho, a qual entendo não ter força probante suficiente para justificar os argumentos expostos.

Por oportuno, ressalta-se que a apelante,
somente em petitório de Id. 2114241, apresentado após o julgamento do feito e após o oferecimento de Contrarrazões ao recurso de Apelação, acostou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Extrato bancário com o intuito de comprovar a hipossuficiência alegada, documentos estes que deveriam ter sido juntados aos autos no momento em que o Juízo de 1º Grau oportunizou à apelante a comprovação da insuficiência de recursos, entretanto esta não o fez.
” - Destaquei.

Novamente, portanto, verifico não haver omissão a ser saneada.

Considerando o exposto quanto a esses 02 (dois) primeiros pontos abordados, tenho que o banco recorrente pretende veicular mero inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado mediante a via inadequada dos aclaratórios.

Nesse contexto, cediço é que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Desse modo, uma vez que o acórdão embargado foi cristalino,
efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão,
entendo que deve ser mantido
in totum
.

Nesse sentido, preleciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.

PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL.

NÃO

OCORRÊNCIA.

ACÓRDÃO

RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO

INTERNO. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.

2.

Consoante a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, como tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).

3. Declaratórios recebidos como agravo interno e improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 51614 / MG. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. DJe 03/12/2018) – Destaquei.

Por fim, quanto ao pedido de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, reconheço assistir razão ao embargante na medida em que o
decisum
embargado foi omisso quanto ao fato de inexistir na sentença apelada condenação em honorários advocatícios.

Deveras, não cabe fixar honorários sucumbenciais em sede recursal quando a decisão recorrida não os fixou originariamente e, ao fazer uma reanálise dos autos do processo, verifico que não houve arbitramento dos honorários de sucumbência na origem do feito.

De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a majoração, na forma do art. 85, §11, do CPC é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e;
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Em apoio, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

1.
No caso, verifica-se omissão quanto ao pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé e de honorários recursais na forma do art. 85, §§ 1º e 11, CPC/2015.

2.
"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial,
na forma do art. 85, §11, do CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e;
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 09/08/2017,DJe de 19/10/2017).

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é o caso dos autos. Precedentes" (EDcl no AgInt no AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017). 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1119926/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018) - Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2.
No caso dos autos, modificar as conclusões do acórdão recorrido, a respeito da falta de comprovação de causa excludente do nexo causal em responsabilidade objetiva, demandaria análise de matéria de fato.

3.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando simultaneamente se apresentarem os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação a honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1229527/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018) - Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

(...)

5. Esta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais.

6. Agravo interno provido parcialmente, para afastar a condenação em honorários recursais.

(AgInt nos EDcl no REsp 1851460 / RJ. PRIMEIRA TURMA. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES. DJe 18/11/2020) - Destaquei.

O entendimento acima foi inclusive cristalizado pelo STJ sob a Tese n.º 06 de Direito Processual Civil, na Edição n.º 128 da “Jurisprudência em Teses”, publicada por essa Colenda Corte,
in verbis
: “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.”

Portanto, não havendo condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no bojo da decisão apelada, descabe a condenação em honorários recursais autônomos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS; porém, ACOLHO-OS apenas PARCIALMENTE
,
conferindo-lhe efeitos modificativos,
para excluir do acórdão embargado a condenação em honorários de sucumbência recursais, mantendo-o nos demais termos.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021